Tribunal: TCU
Processo: 022.358/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em Pregão sob a responsabilidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição, cujo objeto é a contratação de serviços de vale-alimentação.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 429/2024, conduzido pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (HNSC), voltado à contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação em forma de cartão magnético/eletrônico para uso dos empregados do contratante e de suas filiais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer das representações, para, no mérito, considerá-las parcialmente procedentes; 9.2. determinar ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (HNSC), nos termos do art. 250, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, que: 9.2.1. no prazo de quinze dias contados da ciência deste Acórdão, pactue termo aditivo ao Contrato 558/2024, junto à sociedade empresarial Green Card S.A. Refeições Comércio e Serviços (CNPJ 92.559.830/0001-71), para adequá-lo às disposições do art. 3o, inciso II, da Lei 14.442/2022, que define a "natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos empregados"; 9.2.2. alternativamente, na eventual impossibilidade da alteração contratual determinada no subitem 9.2.1, abstenha-se de prorrogar o Contrato 558/2024, realizando novo certame, devidamente ajustado à exigência do art. 3o, inciso II, da Lei 14.442/2022, em prazo compatível com a vigência da avença atual; 9.3. dar ciência ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A (HNSC), nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 429/2024, com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: ausência de estudo técnico preliminar consolidado, em afronta ao art. 21, inciso I, alínea "a", do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Grupo Hospitalar Conceição; 9.4. dar ciência deste Acórdão à unidade jurisdicionada, às representantes e à contratada, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.